Tribunal: TJSP
Processo: 1005015-08.2023.8.26.0072
Classe: Remessa Necessária Cível / Oncológico
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer visando ao fornecimento dos medicamentos "LONSURF" e "BEVACIZUMABE", prescritos para tratamento de neoplasia maligna do cólon IV, com metástase. O autor alega incapacidade financeira para arcar com os custos. Sentença

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer visando ao fornecimento dos medicamentos "LONSURF" e "BEVACIZUMABE", prescritos para tratamento de neoplasia maligna do cólon IV, com metástase. O autor alega incapacidade financeira para arcar com os custos. Sentença de primeira instância julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao fornecimento dos medicamentos e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. O tema em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS.
III. Razões de Decidir
3. O direito à saúde possui estatura constitucional (art. 196 da CF). A jurisprudência do STF, nos Temas no 6 e no 1234, estabelece critérios objetivos e cumulativos para a concessão excepcional de medicamentos não padronizados. 4. No caso concreto, foi comprovado: a negativa administrativa, a inexistência de substituto terapêutico eficaz no SUS, a imprescindibilidade clínica do fármaco, a eficácia e segurança do medicamento à luz da medicina baseada em evidências, o registro na ANVISA e a incapacidade financeira do autor.
IV. Tese e Dispositivo
Tese de julgamento:
A concessão de medicamentos não incorporados às listas do SUS é condicionada ao cumprimento dos requisitos do Tema 6 do STF.
5. Reexame necessário desprovido. Sentença mantida.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 1o, III; art. 5o, caput; art. 23, II; art. 196.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.09.2024.
STF, RE no 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.09.2024.
TJSP, Remessa Necessária Cível 1002707-46.2023.8.26.0024, Rel. Paulo Galizia, j. 10.02.2026.